Tribunal: TJBA
Processo: 8009898-22.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009898-22.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CARLA PARANHOS DE SANTANA NUNES e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO ÓRGÃO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NOS DIVERSOS MANDADOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. DISTINÇÃO ADEQUADA AO PRECEDENTE DO TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RAZÕES DE DECIDIR DISTINTAS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8009898-22.2019.8.05.0000, em que é Agravante Estado da Bahia e Agravadas Carla Paranhos de Santana Nunes e Outra. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do condutor. Sala de Sessões, em Des. Roberto Maynard Frank Relator